Tribunal: TJDFT
Processo: 0051008-03.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0051008-03.2007.8.07.0001 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME RECORRIDOS: JAKSON ROBERTO AZEVEDO DE OLIVEIRA, ROMILDO DE OLIVEIRA CAMPOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARQUIVAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECURSO DO LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei 14.382/2022 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil para dispor que "a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão", positivando questão tratada na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. No caso sob análise, o prazo prescricional da pretensão de cobrança decorrente de contrato de aluguel é de três anos, nos termos do artigo 206, § 3o, I, do Código Civil. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.281.594-SP, decidiu que a pretensão indenizatória decorrente do inadimplemento contratual se sujeita ao prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), se não houver previsão legal de prazo diferenciado. Desse modo, ao contrário do que alega o apelante, tratando-se de pretensão executória relativa a alugueis de prédio urbano, incide a norma específica, que afasta o prazo geral de dez anos. 3. Conforme dispõe o art. 921, §1o, do CPC, quando não localizados bens penhoráveis do devedor para a satisfação da execução, o processo deve ser suspenso por um ano, findo o qual, caso não sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, com início do prazo da prescrição intercorrente. 4. Nos termos do Enunciado n. 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, “o prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1o”, prescindindo, portanto, de intimação pessoal. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso XXXXV, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 205 do Código Civil, asseverando que, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral que prevê 10 (dez) anos de prazo prescricional; e c) artigo 485, §1o, do CPC, argumentando que a extinção do feito deveria ter sido precedida da intimação pessoal da recorrente e de seu advogado, o que não ocorreu no presente caso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 205 do CC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pela Corte Superior: "O Tribunal de origem adotou entendimento convergente com a orientação jurisprudencial desta Corte, segundo a qual o prazo prescricional aplicável às hipóteses que discutam inadimplemento contratual é o decenal. Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.969.338/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024).(g.n.). Retifique-se a autuação para constar como classe processual "recurso especial". III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025